Tribunal: TJSP
Processo: 0007215-45.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Evasão – Saída Temporária de março/2025 – Não retorno à unidade prisional na data aprazada de 17/03/2025.
Recurso defensivo, pleiteando a absolvição vez que conduta seria atípica, porquanto ausente a culpabilidade, não intentou abandonar o cumprimento da pena, apenas se atrasou. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para falta média, reeducando que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Evasão – Saída Temporária de março/2025 – Não retorno à unidade prisional na data aprazada de 17/03/2025.
Recurso defensivo, pleiteando a absolvição vez que conduta seria atípica, porquanto ausente a culpabilidade, não intentou abandonar o cumprimento da pena, apenas se atrasou. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para falta média, reeducando que retornou de forma espontânea. INADMISSIBILIDADE – Configurada a falta disciplinar de natureza grave, sindicando que tinha ciência do dever de retornar, conforme seu próprio depoimento. Conduta bem configurada, na qual ainda rompeu tornozeleira eletrônica, não havendo em que se falar em desclassificação da conduta.
Agravo improvido.